Tribunal: TJES
Processo: 5001858-21.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001858-21.2020.8.08.0021

APELANTE: FORÇA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LAUDÊMIO – BASE DE CÁLCULO – PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – VALOR REAL DA TRANSAÇÃO CONSTANTE DA ESCRITURA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR COBRADO EM EXCESSO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A partir da intepretação sistemática da Lei municipal nº 79, de 10 de dezembro de 1956, a qual menciona expressamente o valor da escritura em dois momentos distintos, e considerando as previsões contidas no Código Civil de 1916, entendo ilegal a obrigação exacional cuja base de cálculo considere a avaliação total do terreno ou fixe o valor venal de acordo com suposições mercadológicas, devendo-se considerar que a base de cálculo do imposto seja o valor global da transação.

2.
Também deve ser ponderado que, embora a averbação do contrato de compra e venda no Cadastro Imobiliário do Município de Guarapari tenha ocorrido somente em abril de 2018, o domínio útil do terreno fora atribuído ao apelante desde dezembro 1995, quando celebrado o negócio jurídico, corroborando a tese ora aventada.

3.
Descabe a pretendida restituição em dobro, uma vez que o Município agiu desprovido de má-fé, aplicando o entendimento que entendeu correto diante de uma gramática dúbia da legislação municipal.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001858-21.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FORCA COMERCIO E PARTICIPACOES S/A
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001858-21.2020.8.08.0021

APELANTE: FORÇA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FORÇA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S/A
em face da sentença proferida nos autos de
Execução de Repetição de Indébito
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, que julgou improcedente o pedido autoral (Id. 1889379).

Em suas razões (Id. 1889386), aduz a parte recorrente, em resumo, que a cobrança do laudêmio pelo apelado foi realizada em desacordo com o que preceitua a lei municipal nº 79/1956, uma vez que considerou a área total do terreno, e não apenas a parte aforada (equivalente a 65% - sessenta e cinco por cento da área total), bem como usou como base de cálculo o valor obtido na avalição do bem no mercado, atribuída pelos critérios de cobrança de ITBI, e não o valor real da transação constante na escritura definitiva de compra e venda.

Salienta que, mesmo diante de uma possível desvalorização do referido valor, já que a escritura foi lavrada em março de 2018 e o negócio jurídico firmado em dezembro de 1995, caberia, no máximo, atualização por índices oficiais de mercado.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001858-21.2020.8.08.0021

APELANTE: FORÇA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FORÇA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S/A
em face da sentença proferida nos autos de
Ação de Repetição de Indébito
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, que julgou improcedente o pedido autoral (Id. 1889379).

Infere-se dos autos que em dezembro de 1995 a autora adquiriu, pelo valor total de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), o imóvel constituído por uma área de terreno urbano situada na Rua Manoel Duarte de Souza Mattos, 66, em Meaípe, na cidade de Guarapari/ES, medindo 1.856,90m2 (um mil, oitocentos e cinquenta e seis metros e noventa decímetros quadrados), sendo que, desta área total, 1.203,50m3 (um mil, duzentos e três metros e cinquenta decímetros quadrados) são aforados pela Municipalidade.

Posteriormente, em abril de 2018, por ocasião da averbação do contrato de compra e venda no Cadastro Imobiliário do Município de Guarapari, foi feita a cobrança do laudêmio com base no valor venal do bem.

A parte autora entende, no entanto, que a municipalidade se equivocou no que tange à base de cálculo utilizada, tendo em vista que considerou a área total do terreno, e não apenas a parte aforada (que equivale a 65% - sessenta e cinco por cento – da área total), bem como se amparou na avalição mercadológica do bem, atribuída pelos critérios de cobrança de ITBI, e não o valor real da transação constante na escritura definitiva de compra e venda.

E, por tal motivo, ajuizou a presente ação visando a restituição do valor cobrado em excesso.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida a sentença ora objurgada a qual, como dito, julgou improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que a Lei Municipal nº 79/1956 prevê, na Seção 2, alínea “a”, que o laudêmio seja cobrado tendo como referência o valor de avaliação do imóvel apurado pelo Fisco Municipal no momento da apresentação do título de transmissão, ponderando que somente na falta de avaliação deveria incidir sobre o valor inserto no instrumento.

Em suas razões (Id. 1889386), aduz a parte recorrente, em resumo, que a cobrança do laudêmio, em verdade, foi realizada em desacordo com a referida lei municipal, reiterando os argumentos trazidos na inicial.

Salienta, neste aspecto, que mesmo diante de uma possível desvalorização do referido valor, já que a escritura foi lavrada em março de 2018 e o negócio jurídico firmado em dezembro de 1995, caberia, no máximo, atualização por índices oficiais de mercado.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

A enfiteuse era um instituto regulado pelo Código Civil de 1916 e foi expressamente vedado pelo Código Civil de 2002 em seu art. 2038, ressalvadas aquelas até então existentes, que seriam regulamentadas pela codificação civil revogada.

Consistia a enfiteuse na permissão conferida ao proprietário de entregar a outrem (enfiteuta) todos os direitos sobre um determinado bem, passando a ter o domínio útil mediante o pagamento de um determinado valor ao senhorio. O terceiro (foreiro ou enfiteuta) tinha sobre a coisa alheia o direito de posse, uso, gozo e alienação ou transmissão por herança, tendo a obrigação de pagar uma prestação anual ao proprietário.

Assim, ao enfiteuta eram impostas as obrigações de pagar ao senhorio uma prestação anual, certa e invariável denominada foro, canon ou pensão, bem como de conceder direito de preferência ao proprietário ao alienar o imóvel objeto da enfiteuse.

Se o proprietário não exercesse a preferência, teria direito ao laudêmio, ou seja, uma porcentagem sobre o negócio realizado, a qual deveria ser no mínimo de 2,5% sobre o valor da alienação, conforme explicitavam os arts. 683 e 686, do Código Civil de 1916:

Art. 683. O enfiteuta, ou foreiro, não pode vender nem dar em pagamento o domínio útil, sem prévio aviso ao senhorio direto, para que este exerça o direito de opção; e o senhorio direto tem 30 (trinta) dias para declarar, por escrito, datado e assinado, que quer a preferência na alienação, pelo mesmo preço e nas mesmas condições. Se, dentro no prazo indicado, não responder ou não oferecer o preço da alienação, poderá o foreiro efetuá-la com quem entender.

Art. 686. Sempre que se realizar a transferência do domínio útil, por venda ou dação em pagamento, o senhorio direto, que não usar da opção, terá direito de receber do alienante o laudêmio, que será de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o preço da alienação, se outro não se tiver fixado no título de aforamento.

O Código Civil de 1916 também previa em seu art. 693 a possibilidade de aquisição pelo enfiteuta do bem sob aforamento, mediante o pagamento de 10 (dez) pensões anuais ao senhorio, somadas a um laudêmio após o transcurso de 10 (dez) anos da constituição da enfiteuse:

Art. 693. Todos os aforamentos, inclusive os constituídos anteriormente a este Código, salvo acordo entre as partes, são resgatáveis 10 (dez) anos depois de constituídos, mediante pagamento de um laudêmio, que será de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor atual da propriedade plena, e de 10 (dez) pensões anuais pelo foreiro , que não poderá no seu contrato renunciar ao direito de resgate, nem contrariar as disposições imperativas deste Capítulo.

Todavia, conforme se vê do citado dispositivo, a porcentagem deveria incidir sobre o "
valor atual da propriedade plena
", sem qualquer regulamentação acerca do cálculo, base ou parâmetro para efetivar- se a avaliação da propriedade.

No caso em comento, a lei municipal nº 79, de 10 de dezembro de 1956, que versa sobre a receita geral do município de Guarapari, assim dispõe no que concerne aos laudêmios (Seção 2):

a) o laudêmio é devido pela transferência ou subrogação do domínio útil de qualquer próprio municipal arrendado, alugado ou aforado, e incide diretamente sobre o valor global de transação constante de escritura ou contrato ainda sobre o valor de avaliação, na falta desta;

b) a porcentagem do laudêmio incide, indistintamente, sobre o valor atribuído a todos os bens situados sobre terrenos do município, e que não possam ser do mesmo separados sem quebra da unidade patrimonial em causa;

c) no caso de sucessão hereditária, o laudêmio será devido pelos herdeiros, de acordo com o valor atribuído a cada parte;

d) ficará responsável pelo laudêmio, perante a Fazenda Municipal, o tabelião que passar escritura de compra e venda, transferência de contrato e outras, sem prova de recolhimento de laudêmio, estando a ele sujeito, nos têrmos da presente lei;

e) o recolhimento do laudêmio será feito mediante guia de recolhimento que contenha as especificações necessárias referente à transação, valor da mesma, igual ao recolhimento pelo Estado – dirigida à Tesouraria, cuja renda será cobrada de acordo com a tabela doze (12), deste Código.

O juiz de 1º grau, ao interpretar a alínea “a”, entendeu que o laudêmio deve ser cobrado tendo como referência o valor de avaliação do imóvel apurado pelo Fisco Municipal no momento da apresentação do título de transmissão, ponderando que somente na falta de avaliação, o laudêmio deveria incidir sobre o valor inserto no instrumento.

E, de fato, o mencionado dispositivo legal é dotado de redação dúbia, não sendo possível precisar, ao certo, qual foi a base de cálculo pretensamente adotada pelo legislador.

No entanto, de uma leitura do diploma legal acima transcrito, observo constar expressamente da alínea “e” que o pagamento do laudêmio será feito mediante guia de recolhimento, que “
será cobrada de acordo com a tabela doze (12), deste Código
”, sendo certo que, nesta tabela 12, há previsão de que o percentual do laudêmio (de 4% - quatro por cento) incidirá “
sobre a venda de imóveis, total ou parcialmente, encravado em terreno pertencente ao Patrimônio Municipal e
sobre o valor da escritura
” – grifei.

Desta forma, a partir da intepretação sistemática da legislação municipal, a qual menciona expressamente o valor da escritura em dois momentos distintos, e considerando as previsões contidas no Código Civil de 1916, entendo ilegal a obrigação exacional cuja base de cálculo considere a avaliação total do terreno ou fixe o valor venal de acordo com suposições mercadológicas, devendo-se considerar que a base de cálculo do imposto seja o valor global da transação.

Também deve ser ponderado que, embora a averbação do contrato de compra e venda no Cadastro Imobiliário do Município de Guarapari tenha ocorrido somente em abril de 2018, o domínio útil do terreno fora atribuído ao apelante desde dezembro 1995, quando celebrado o negócio jurídico, corroborando a tese ora aventada.

Mas, neste caso, deve o valor constante da escritura – R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) – ser atualizado com base no INPC, o que inclusive foi admitido pelo próprio apelante nestes autos, de maneira que, após a atualização em sede de liquidação de sentença, deverá o Município de Guarapari restituir ao apelante o valor excedente.

Ademais, de uma análise da “Guia de Transmissão” carreada no Id. 1889353 – pág. 3, vejo que o terreno possui 1.856,90 m2 de área total, sendo que dela, 1.203,50m2 são aforados ao Município de Guarapari, devendo o laudêmio incidir tão somente sobre esta fração do imóvel.

Acrescento, finalmente, que descabe a pretendida restituição em dobro, uma vez que o apelado agiu desprovido de má-fé, aplicando a interpretação que entendeu correta diante de uma redação dúbia da legislação municipal, o que descaracteriza o enriquecimento sem causa apontado no art. 884 do Código Civil de 2002.

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Colaciono precedente de minha relatoria no mesmo sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - IRREGULARIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - PAGAMENTO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DO ERRO - AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA INDEVIDA - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - MERO DISSABOR - REMESSA NECESSÁRIA - FAZENDA PÚBLICA - JUROS DE MORA - APLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA - TR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MODIFICADA TAMBÉM EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. O fato do auto de infração ter sido cancelado administrativamente ante o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo leva a imediata devolução do valor pago a título de multa. E, sendo assim, ao se reconhecer a ilegalidade da multa aplicada, a restituição não exige prova do pagamento do erro, o que afasta, consequentemente, a incidência do art. 877 do Código Civil. 2. Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, "a devolução em dobro do valor indevidamente recebido depende da constatação da má-fé, dolo ou malícia por parte do credor." (AgRg no REsp 990.431⁄RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03⁄05⁄2012, DJe 15⁄05⁄2012). 3. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, ainda, em sede de Remessa Necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 022130010501, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 13/03/2015)

Assim, o valor deverá ser restituído na forma simples, e, por se tratar de condenação de natureza tributária em face da Fazenda Pública, deverão incidir os juros de mora, a partir da citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária, a partir do inadimplemento, com base no IPCA-E (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterada pela Lei nº 11.960/09, Tema 810/STF (RE nº 870.947 e sessão plenária do dia 03.10.2019); Tema 905/STJ ( REsp 1492221/PR ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

Ante a sucumbência mínima do apelante, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Contudo, por se tratar de sentença ilíquida, entendo que a definição do percentual deverá ser postergada, quando liquidado o julgado, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001858-21.2020.8.08.0021

APELANTE: FORÇA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, que deu provimento ao recurso de apelação interposto, no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

Rememoro que cuidam os autos de “ação de repetição de indébito” pela qual a Apelante pretende ver restituído valor recolhido a maior a título de laudêmio pago ao Município de Guarapari, ora Apelado.

Após examinar os autos, cheguei à mesma conclusão esposada pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no sentido de que, à luz da legislação afeta à matéria, a base de cálculo para o recolhimento do laudêmio devido pela Apelante ao Apelado deve ser o valor da escritura pública de compra e venda do bem imóvel e não o valor apurado em laudo de avaliação de mercado elaborado para fins de cálculo do ITBI – Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis.

Neste contexto, o valor do laudêmio devido, no caso, deve ter como base de cálculo o valor do negócio de compra e venda de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde dezembro/1995 até o abril/2018, quando apresentado ao Apelado, observada a proporção da área aforada.

Isso porque a escritura pública de compra e venda engloba área total de 1.856,90m2, enquanto que apenas 1.203,50m2 do imóvel é objeto de aforamento ao Município de Guarapari, devendo o laudêmio incidir, tão somente, sobre a proporção relativa a esta fração.

Consta dos autos que o Apelado fixou o valor de R$ 16.250,00 (dezesseis mil, duzentos e cinquenta reais) a título de laudêmio, já observando a proporção da área aforada (processos administrativos nºs 10142/2018 e 11258/2018), que foi recolhido pela Apelante em duas ocasiões (03.10.2018 e 27.11.2018 - transferência e anuência), totalizando, assim, o montante de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais).

Veja-se que, consoante consta da petição inicial – e reiterado pela causídica em sustentação oral – não há pedido de restituição em dobro em razão de má-fé do Município de Guarapari, mas, sim, a restituição do valor do laudêmio recolhido a maior em duas datas diferentes (transferência e anuência), quais sejam, 03.10.2018 e 27.11.2018.

Destarte, mostra-se desnecessário a remessa dos autos à fase liquidação de sentença, uma vez que a apuração do valor recolhido a maior compreende a cifra de R$ 20.100,40 (vinte mil, cem reais e quarenta centavos), uma vez que o valor do laudêmio que deveria ter sido recolhido era de R$ 12.399,60 (doze mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), enquanto que a Apelante recolheu, por outro lado, o valor de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais).

Assim, e pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, bem como à não menos eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença e condenar o Município de Guarapari ao pagamento R$ 20.100,40 (vinte mil, cem reais e quarenta centavos), a título de repetição de indébito, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do pagamento e juros de mora, segundo o índice da caderneta de poupança, a contar da citação.

Face à nova feição sucumbencial, condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação atualizada, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Em consequência, deve o julgamento prosseguir na forma estabelecida no art. 942, do Código de Processo Civil.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

15/03/2022

REFORMULAÇÃO DE VOTOS

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Eminente Presidente, pela ordem.

Tive acesso ao voto de Vossa Excelência, no sistema, e com todas as vênias ao Eminente Relator, estou revendo a minha posição para acompanhar a divergência, agora inaugurada por Vossa Excelência.

É como estou votando, pedindo para ser desconsiderado o voto anteriormente proferido.

*

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Eminente Presidente.

Estou reformulando o meu posicionamento e acolhendo a divergência inaugurada por Vossa Excelência.

Trago voto escrito que foi encaminhado anteriormente.

*

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001858-21.2020.8.08.0021

APELANTE: FORÇA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

REFORMULAÇÃO PARCIAL – ACOMPANHAR DIVERGÊNCIA

Relembro tratar-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FORÇA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S/A
em face da sentença proferida nos autos de
Execução de Repetição de Indébito
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, que julgou improcedente o pedido autoral (Id. 1889379).

A ação foi ajuizada sob o fundamento de que a municipalidade se equivocou no que tange à base de cálculo utilizada para cobrança do laudêmio, tendo em vista que considerou a área total do terreno e não apenas a parte aforada (que equivale a 65% - sessenta e cinco por cento – da área total), bem como se amparou na avalição mercadológica do bem, atribuída pelos critérios de cobrança de ITBI, e não o valor real da transação constante na escritura definitiva de compra e venda.

E, em voto anteriormente proferido, manifestei entendimento no sentido de que, a partir de uma intepretação sistemática da lei municipal nº 79/1956, e considerando as previsões contidas no Código Civil de 1916, seria ilegal a obrigação exacional cuja base de cálculo tenha considerado a avaliação total do terreno ou fixado o valor venal de acordo com suposições mercadológicas, devendo-se considerar que a base de cálculo do imposto seja o valor global da transação.

Também ponderei que, embora a averbação do contrato de compra e venda no Cadastro Imobiliário do Município de Guarapari tenha ocorrido somente em abril de 2018, o domínio útil do terreno fora atribuído ao apelante desde dezembro 1995, quando celebrado o negócio jurídico, corroborando a tese ora aventada.

Mas, neste caso, consignei que o valor constante da escritura – R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) – deveria ser atualizado com base no INPC, de maneira que, após a atualização em sede de liquidação de sentença, deveria o Município de Guarapari restituir ao apelante o valor excedente.

Ao final, acrescentei ser descabida a pretendida restituição em dobro, uma vez que o apelado agiu desprovido de má-fé, aplicando a interpretação que entendeu correta diante de uma redação dúbia da legislação municipal, o que descaracteriza o enriquecimento sem causa apontado no art. 884 do Código Civil de 2002.

O E.
Des. Annibal de Rezende Lima
– apresentou proposta de voto no sentido de dar provimento ao recurso, condenando o Município de Guarapari ao pagamento R$ 20.100,40 (vinte mil, cem reais e quarenta centavos), a título de repetição de indébito, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do pagamento e juros de mora, segundo o índice da caderneta de poupança, a contar da citação. E, face à nova feição sucumbencial, condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação atualizada, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Para tanto, Sua Exa., em linhas gerais, consignou que “
não há pedido de restituição em dobro em razão de má-fé do Município de Guarapari, mas, sim, a restituição do valor do laudêmio recolhido a maior em duas datas diferentes (transferência e anuência), quais sejam, 03.10.2018 e 27.11.2018”.

Acrescentou, neste sentido, que
“mostra-se desnecessário a remessa dos autos à fase liquidação de sentença, uma vez que a apuração do valor recolhido a maior compreende a cifra de R$ 20.100,40 (vinte mil, cem reais e quarenta centavos), uma vez que o valor do laudêmio que deveria ter sido recolhido era de R$ 12.399,60 (doze mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), enquanto que a Apelante recolheu, por outro lado, o valor de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais)”
.

Dando continuidade ao julgamento, a E.
Desembargadora Janete Vargas Simões
, revendo o posicionamento anteriormente adotado, acompanhou a divergência inaugurada.

Na sequência, solicitei vista dos autos para melhor reapreciar a questão acima pontuada. E, a despeito do entendimento por mim externado em momento pretérito, tenho que a parte autora, de fato, pugnou pela restituição em dobro do valor pago não em razão da má-fé, mas sim em decorrência do recolhimento a maior em duas datas diferentes, a saber, quando ocorridas a transferência do bem e a anuência.

Desta forma, sem maiores delongas, acompanho a divergência inaugurada pelo E.
Des. Annibal de Rezende Lima
para fins de dar provimento ao recurso, nos termos já expostos.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001858-21.2020.8.08.0021

APELANTE: FORÇA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LAUDÊMIO – BASE DE CÁLCULO – PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – VALOR REAL DA TRANSAÇÃO CONSTANTE DA ESCRITURA – RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO EM EXCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A partir da intepretação sistemática da Lei municipal nº 79, de 10 de dezembro de 1956, a qual menciona expressamente o valor da escritura em dois momentos distintos, e considerando as previsões contidas no Código Civil de 1916, entendo ilegal a obrigação exacional cuja base de cálculo considere a avaliação total do terreno ou fixe o valor venal de acordo com suposições mercadológicas, devendo-se considerar que a base de cálculo do imposto seja o valor global da transação.

2.
Também deve ser ponderado que, embora a averbação do contrato de compra e venda no Cadastro Imobiliário do Município de Guarapari tenha ocorrido somente em abril de 2018, o domínio útil do terreno fora atribuído ao apelante desde dezembro 1995, quando celebrado o negócio jurídico, corroborando a tese ora aventada.

3.
Deferimento da restituição pretendida em dobro em decorrência do recolhimento a maior em duas datas diferentes, a saber, quando ocorridas a transferência do bem e a anuência.

4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.